Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-07.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014111-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA ALENCAR - CPF: 206.001.001-20 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ISABEL MATIAS DE ALENCAR - CPF: 761.837.851-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1014111-07.2024.8.11.0015.

Origem:
1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
FRANCISCO DA SILVA ALENCAR E ISABEL MATIAS DE ALENCAR.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA ESPECIAL A PASSAGEIRA CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO E TRANSPORTE ALTERNATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelo reclamante Francisco da Silva Alencar, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 362,22 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 1.000,00 (mil reais), por danos morais, além da aplicação de multa por litigância de má-fé ao reclamante. Quanto à autora Isabel Matias de Alencar, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de danos morais à autora Isabel Matias de Alencar em razão da suposta falha na assistência ao seu desembarque, sendo cadeirante; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado em favor do reclamante Francisco da Silva Alencar; e (iii) avaliar o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta ao reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O passageiro com necessidade de assistência especial deve comunicar previamente à companhia aérea, com antecedência mínima de 48 horas, conforme disposto na Resolução ANAC nº 280/2013. No caso, não houve comprovação de que a autora Isabel Matias de Alencar informou à empresa aérea sua necessidade de assistência especial, razão pela qual não se verifica falha na prestação do serviço.

A demora de 48 minutos no desembarque, por si só, não caracteriza dano moral, especialmente quando não há prova de constrangimento ou humilhação à passageira, nem recusa da empresa em prestar a assistência necessária.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) ao reclamante Francisco da Silva Alencar é razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo ao método bifásico adotado pelo STJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por litigância de má-fé decorre da conduta do reclamante Francisco da Silva Alencar ao pleitear reembolso de valor superior ao efetivamente pago pelo bilhete aéreo, configurando alteração dolosa da verdade dos fatos, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O passageiro que necessita de assistência especial deve informar previamente a companhia aérea, conforme disposto na Resolução ANAC nº 280/2013.

O atraso de 48 minutos no desembarque, sem prova de constrangimento ou humilhação, não caracteriza dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o método bifásico adotado pela jurisprudência.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que pleiteia reembolso de valor manifestamente superior ao efetivamente pago, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81 e 85, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 280/2013, arts. 9º, § 1º, III, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267509768, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
em relação ao reclamante
Francisco da Silva Alencar
, condenando a reclamada em restituir, na forma simples, o valor de
R$ 362,22 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 22/05/2024 a 29/08/2024 e posteriormente pelo IPCA e taxa legal.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (15/06/2024) até 29/08/2024, e posteriormente pela taxa legal.

Por outro lado, condenou o reclamante
Francisco da Silva Alencar
por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Com
relação à autora
Isabel Matias de Alencar
, julgou
improcedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os reclamantes sustentam a ocorrência de danos morais em relação à autora
Isabel Matias de Alencar,
em razão da reclamada não ter disponibilizado a assistência necessária ao seu desembarque, considerando que é cadeirante.

Quanto ao reclamante
Francisco da Silva Alencar,
requerem a majoração do
quantum
indenizatório a título de
danos morais
, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial
, os
autores adquiriram passagens aéreas para o trecho de Navegantes/SC a Campo Grande/MS, com embarque previsto para o dia
21/05/2024
, às
21h30min
, conexão em Campinas/SP às 22h40min, e chegada ao destino às
00h30min do dia 22/05/2024
.

Alegam que, durante o desembarque da autora no Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP, esta foi submetida a dissabor, constrangimento e humilhação, uma vez que a reclamada não dispunha de equipamentos e escada para possibilitar a descida da consumidora, que é cadeirante.

Relatam que, após a retirada da escada da aeronave, foi necessário aguardar a chegada de uma nova escada com adaptação para cadeirante, o que ocasionou o atraso de 48 (quarenta e oito) minutos para o desembarque.

A demandada, por sua vez, sustenta que passageiros que necessitem de assistência especial devem informar à companhia aérea com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante o preenchimento e envio do formulário MEDIF,
o que não foi realizado pelos autores
.

A Resolução ANAC nº 280/2013, em seus artigos 9º, § 1º, III, e 18, dispõe:

Art. 9º (...)

§ 1º
O PNAE deve informar ao operador aéreo as assistências especiais necessárias
:

(...)

III -
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas
do horário previsto de partida do voo para o PNAE que necessita de outros tipos de assistência não mencionados no inciso II deste parágrafo.

Art. 18.
O desembarque do PNAE deve ser realizado logo após o desembarque dos demais passageiros
, exceto quando o tempo disponível para a conexão ou outra circunstância justifiquem a priorização.
(Grifei)

No caso,
a autora não demonstrou ter comunicado previamente a companhia aérea sobre sua necessidade de atendimento especial, cujo ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado
.

Dessa forma, a situação caracteriza a inexistência de nexo de causalidade entre os danos morais alegadamente sofridos pela autora e a conduta da reclamada.

Ademais,
não
há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido submetida a constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais.

Ressalte-se que, ainda que não tenha havido comunicação prévia, a companhia aérea prestou assistência à passageira portadora de necessidades especiais, providenciando os meios necessários para o seu desembarque.

No que se refere ao reclamante
Francisco da Silva Alencar,
a
controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
em razão da falha na prestação de serviço da reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, referente ao trecho de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT, situação em que foi obrigado a realizar a viagem por via terrestre, em ônibus fornecido pela companhia aérea.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação,
sopesando, ainda, a conduta do reclamante ao violar o princípio da boa-fé objetiva
.

Por fim, no que tange à condenação do reclamante
Francisco da Silva Alencar
por litigância de má-fé não merece reparo, uma vez que o autor agiu em desconformidade com o princípio da boa-fé processual, pois tinha plena ciência de que o valor efetivamente desembolsado pelo bilhete aéreo foi de
R$ 365,22 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, conforme
print
anexado pela reclamada no ID 267509755, pág. 11.

Não obstante, na petição inicial, pleiteou o reembolso da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, fundamentando-se no valor da passagem aérea vigente na ocasião do ajuizamento da demanda (ID 267508337, pág. 2), ou seja, postulou montante manifestamente superior ao que de fato pagou.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025